Tribunal: TJMT
Processo: 1016825-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016825-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CASA DO ACAI SORVETES LTDA - CNPJ: 31.766.774/0001-51 (AGRAVADO), CLEICIANO OLIVATE LIMA DE PAULA - CPF: 032.569.991-74 (AGRAVADO), FABIANA PACHECO DE SOUZA - CPF: 293.551.708-31 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR
WHATSAPP
. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de nova citação pessoal da executada Fabiana Pacheco de Souza, convalidando citação anterior realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, sem a devida comprovação da identidade da destinatária, em desacordo com os requisitos fixados na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação realizada via
WhatsApp
, quando não observados os requisitos formais de identificação previstos na regulamentação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, notadamente a exigência de confirmação inequívoca da identidade do destinatário por meio de chamada de vídeo e apresentação de documento oficial com foto.

III. Razões de decidir

3. A Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT estabelece critérios específicos e obrigatórios para a validade da citação por meios tecnológicos, exigindo a identificação do destinatário mediante chamada de vídeo e exibição de documento oficial com foto, com o devido registro da diligência pelo Oficial de Justiça.

4. A ausência de comprovação documental da identidade da destinatária, expressamente registrada em certidão pelo próprio Oficial de Justiça, compromete a segurança jurídica do ato de citação, o qual pressupõe ciência inequívoca da parte acerca da existência da demanda.

5. A fé pública do Oficial de Justiça não supre a ausência de requisitos objetivos legalmente exigidos, sobretudo quando o servidor atesta o descumprimento das formalidades essenciais à validade do ato citatório eletrônico.

6. Diante da ineficácia da citação realizada e da confirmação de que o endereço informado pertence à executada, impõe-se a realização de nova tentativa de citação pessoal, podendo-se adotar, se necessário, o procedimento de citação com hora certa, para preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação realizada por
WhatsApp
exige o cumprimento integral dos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, especialmente a confirmação inequívoca da identidade do destinatário por chamada de vídeo e exibição de documento oficial com foto.

2. A ausência de comprovação documental da identidade torna o ato citatório eletrônico nulo, não podendo ser convalidado pela mera fé pública do Oficial de Justiça.

3. A nulidade da citação por inobservância da regulamentação impõe a realização de nova diligência para citação pessoal da parte executada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 252 e seguintes; Portaria Conjunta TJMT n. 412/2021, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1002967-07.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024, DJe 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1002191-48.2023.8.11.0087
ajuizada em desfavor de
CASA DO AÇAÍ SORVETES LTDA, CLEICIANO OLIVATE LIMA DE PAULA e FABIANA PACHECO DE SOUZA
, que
indeferiu o pedido de citação pessoal da Executada
Fabiana Pacheco de Souza
pelo Oficial de Justiça
, convalidando citação realizada por meio do
WhatsApp
(
vide
ID. 191589951).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta, em síntese:
(i)
manifesta nulidade da citação realizada por
WhatsApp
em desconformidade com os requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT;
(ii)
ausência de confirmação inequívoca da identidade do destinatário mediante documento pessoal;
(iii)
que a Parte Executada
Fabiana Pacheco de Souza
deixou de encaminhar foto de seu documento nas diversas vezes solicitado pelo Oficial de Justiça;
(iv)
comprometimento da segurança jurídica do procedimento executivo;
(v)
necessidade de nova diligência para citação pessoal.

Com essas considerações, pugnou,
liminarmente
, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso. No
mérito
, pleiteia o
provimento para cassar a decisão agravada
e
determinar nova citação pessoal da Parte Executada
Fabiana Pacheco de Souza
pelo Oficial de Justiça
.

Em decisão liminar de ID. 291442887, foi
deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo
, suspendendo-se o prosseguimento da execução.

Informações devidamente prestadas pelo juízo de origem ao ID. 292009821, reiterando o entendimento de que a citação foi revestida de todas as formalidades legais.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que os Agravados não foram localizados para intimação (IDs. 304739884, 304739896 e 304747850).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 291216895).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que indeferiu pedido de nova citação pessoal da Parte Executada
Fabiana Pacheco de Souza
, convalidando citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
que não observou os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta n. 412/2021 deste Tribunal.

A decisão agravada assim dispôs:

“Vistos etc.

INDEFIRO
o pedido de ID 191470122, uma vez que o Oficial de Justiça certificou que houve a citação, e como servidor público, possui fé pública, de modo que não há que se falar em irregularidade na citação.

INTIME-SE
o exequente para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.”
(ID. 288905861).

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da validade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
quando não observados os requisitos estabelecidos pela regulamentação específica deste Tribunal, especificamente quanto à confirmação inequívoca da identidade do destinatário.

Inicialmente, impõe-se salientar que a questão se encontra disciplinada pela
Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT
, que autoriza a utilização de recursos tecnológicos para o cumprimento de mandados de citação, estabelecendo critérios rigorosos para a validade de tais atos.

A referida Portaria, em seu art. 2º, inc. I, exige
expressamente
que se estabeleça contato com a pessoa destinatária mediante chamada de vídeo, solicitando sua identificação através da exibição de documento oficial com foto. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo determina que o Oficial de Justiça proceda à captura de tela do documento apresentado, anexando-o à certidão,
in verbis
:

“Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.”

Na hipótese, os autos evidenciam que a Executada/Agravada
FABIANA PACHECO DE SOUZA
foi objeto de tentativa de citação via
WhatsApp
,
porém não apresentou documento de identificação pessoal
, conforme expressamente declarado pelo Oficial de Justiça (ID. 288905860), certificando que
“
deixou de encaminhar a foto de seu documento pessoal nas diversas vezes solicitado”
,
limitando-se apenas a atestar o recebimento das mensagens
, sendo que o
print
de tela do aplicativo de mensagens
WhatsApp
em nada corrobora com o certificado.

Sobre essa temática,
entendo que a ausência de confirmação inequívoca da identidade compromete a própria essência do ato citatório
, considerando que o núcleo fundamental da citação consiste em proporcionar ciência segura ao destinatário acerca da existência da demanda.

Cediço que
a citação constitui ato processual de extrema relevância no sistema jurídico brasileiro
, destinado não apenas a cientificar o demandado da existência da ação, mas também a convocá-lo para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por tal razão,
os requisitos para sua validade devem ser interpretados de forma rigorosa, não comportando flexibilizações que comprometam a segurança jurídica
.

No caso concreto, quanto aos pressupostos da nulidade processual,
constato que a inobservância dos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021 configura vício insanável
, uma vez que a identificação do destinatário constitui elemento essencial para a validade da citação eletrônica.

Aliás, em caso análogo, já decidiu este Sodalício:

“PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘
A citação por Whatsapp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT. A ausência de cumprimento desses requisitos, como a identificação por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do mandado, gera a nulidade da citação.
’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1002967-07.2022.8.11.0015, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/09/2024, DJe: 26/09/2024; g. n.).

Ainda que se defenda a fé pública do Oficial de Justiça
, com o devido respeito,
não tem o condão de convalidar ato processual que não atendeu aos requisitos legais expressamente estabelecidos
, mormente quando
o próprio servidor público reconheceu, em sua certidão, a ausência do documento de identificação
, sendo este elemento fundamental para a validade da citação por meio eletrônico.

Ademais, considerando que há confirmação nos autos de que o endereço indicado pertence efetivamente à Executada/Agravada
FABIANA PACHECO DE SOUZA
, conforme certificado pelo próprio Oficial de Justiça, impõe-se nova tentativa de citação pessoal, podendo-se adotar, se necessário, o procedimento da citação com hora certa.

A toda evidência, tal medida se justifica pela necessidade de preservar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, evitando-se a nulidade de atos processuais subsequentes que poderiam comprometer a efetividade da prestação jurisdicional.

Não se ignora que o Oficial de Justiça tenha empreendido diligências para localizar a mencionado Executada, dirigindo-se tanto ao endereço residencial quanto ao estabelecimento comercial. Contudo, tais circunstâncias não autorizam a relativização dos requisitos legais estabelecidos pela regulamentação específica para a citação por
WhatsApp
.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos,
impõe-se o acolhimento da pretensão recursal
para cassar a decisão agravada e determinar nova citação pessoal da executada.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
para, confirmando medida liminar anteriormente concedida,
cassar a decisão agravada
, determinando que
o Juízo de origem proceda à citação pessoal da Executada/Agravada FABIANA PACHECO DE SOUZA pelo Oficial de Justiça
, podendo ser utilizado,
se necessário
, o procedimento da citação com hora certa, nos termos dos art. 252 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025